Tribunal: TJBA
Processo: 8016339-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016339-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, FERNANDA DAL PONT GIORA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AJUIZAMENTO, NO MESMO DIA, DE MÚLTIPLAS AÇÕES FUNDADAS EM ALEGADAS FRAUDES CONTRATUAIS, NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. CONCENTRAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NO FEITO PREVENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do processo nº 8001075-85.2022.8.05.0216, reconheceu a litispendência entre a demanda originária e outros processos ajuizados no mesmo dia, extinguindo estes sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e fixando a prevenção do feito mais antigo para concentração da controvérsia. A parte agravante sustenta a inexistência de tríplice identidade entre as ações, ao argumento de que cada demanda decorre de contrato distinto, com fatos individualizados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a litispendência entre as ações ajuizadas pela parte agravante, consideradas a identidade substancial de partes, pedidos e causa de pedir, ainda que existam referências a contratos e inscrições distintas.

III. Razões de decidir
3. A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, exige a reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, devendo a análise recair sobre o conteúdo material das demandas.
4. No caso, as ações foram ajuizadas no mesmo dia, em face do mesmo grupo econômico e de entidades mantenedoras de cadastro restritivo, todas fundadas na alegação de fraude contratual, inexistência de débito, negativação indevida e pedido de indenização por danos morais.
5. A identidade de pedidos está caracterizada, pois em todas as demandas se busca a declaração de inexistência dos débitos, a retirada das restrições e a reparação moral, evidenciando fracionamento artificial de pretensão substancialmente una.
6. A causa de pedir também se mostra idêntica em seu núcleo essencial, uma vez que as ações se apoiam na mesma narrativa matriz de fraude atribuída ao mesmo grupo econômico, com repercussões cadastrais e pretensão indenizatória comum, não sendo suficiente, para afastar a litispendência, a mera distinção de números contratuais.
7. A decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente, com indicação dos processos alcançados, dos elementos identificadores da litispendência e do fundamento legal adotado, não havendo ofensa ao art. 489, do CPC, nem aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.
8. O reconhecimento da litispendência não impede a prestação jurisdicional, apenas concentra a controvérsia no processo prevento, preservando a segurança jurídica, a coerência decisória e a boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. A configuração da litispendência exige análise material das demandas, e não mera comparação formal de elementos isolados. 2. Está caracterizada a litispendência quando múltiplas ações, embora vinculadas a contratos ou inscrições distintas, reproduzem o mesmo núcleo fático-jurídico, com identidade substancial de partes, pedidos e causa de pedir. 3. O reconhecimento da litispendência, com concentração da controvérsia no feito prevento, não viola o devido processo legal nem o acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 485, V; CPC, art. 489; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016339-72.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
IVANILDO BARBOSA DOS SANTOS
e como agravados
BANCO BRADESCO SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator